Tribunal: TJDFT
Processo: 0716661-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716661-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVÂNIO FERNANDES CARNEIRO JÚNIOR em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0717377-36.2021.8.07.0001, proposta por GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME contra o agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 46318363 - Pág. 88), o d. Magistrado de primeiro grau, em razão do declínio de competência, ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em favor do executado, ao argumento de que não houve a declaração de nulidade dos autos expropriatórios, mas tão somente o declínio de competência àquele Juízo. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que o agravado propôs ação de execução de nota promissória no valor atualizado de R$ 5.740,66 (cinco mil e setecentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos), que tramitava perante o Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Alega a nulidade da citação, ao argumento de que não reside mais no endereço para o qual fora encaminhada a carta com aviso de recebimento, que seria o endereço de seu genitor, que possui o mesmo nome. Afirma que somente tomou conhecimento da existência da ação quando houve o bloqueio de valores em sua conta bancária. Ressalta que houve o declínio de competência para a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília DF, em razão de ter havido uma primeira execução naquele Juízo, extinta sem resolução do mérito. Informa que, em virtude do declínio de competência, o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília ratificou os atos processuais preexistentes, sem considerar a alegação de nulidade da citação e, consequentemente, da penhora realizada em conta corrente. Por fim, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processo de origem até o julgamento do recurso. No mérito, pugna: (i) pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação; (ii) seja declarada a nulidade da ratificação dos atos praticados pelo r. Juízo declinante pelo Juízo declinado; e (iii) a concessão da gratuidade de justiça. Esta relatoria, em despacho exarado no ID 46445677, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Em resposta, o agravante juntou comprovantes de recolhimento do preparo (ID 46595762). É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso, quanto à pretensão de declaração da nulidade da citação, por se tratar de matéria que não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento quanto à questão atinente nulidade da citação. Em relação aos demais questionamentos, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. Nos termos da decisão hostilizada, o d. Juízo de primeiro grau ratificou todos os atos praticados pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em favor do executado. Assim, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade da ratificação dos atos praticados pelo Juízo declinante, com o consequente indeferimento de desbloqueio de valores penhorados. Com efeito, o artigo 64 do Código de Processo Civil dispõe da seguinte maneira acerca da incompetência: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. § 2o Após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. § 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. § 4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. – grifamos. Compulsando-se os autos, verifica-se que o processo teve tramitação regular, uma vez que, apontada a prevenção pelo agravante, houve o declínio de competência do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 46318363 - Pág. 81). Por certo, o Código de Processo Civil, com base no §4o do artigo 64, prevê que os atos praticados pelo juízo incompetente permanecem válidos, salvo decisão judicial em contrário. Assim, o d. Magistrado a quo ratificou todos os atos anteriormente praticados, inclusive a penhora de valores. Embora o magistrado a quo não tenha expressamente se manifestado acerca da da alegação de nulidade da citação, entende-se que tacitamente a considerou regular, uma vez que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores em favor do executado. Há que se destacar que, apesar das alegações do agravante, não foram juntadas quaisquer provas que pudessem comprovar a nulidade dos procedimentos adotados. No que diz respeito à citação, consta do aviso de recebimento da citação a data de 29/09/2021 e a assinatura com número do RG. Não obstante, o agravante afirme que não reside no endereço constante no aviso de recebimento, e que se trata de endereço de seu genitor, o comprovante de endereço acostado pelo executado, por seu turno, é de julho de 2022 (ID 46316855 - Pág. 4). É consabido que é desnecessária a entrega do AR em mãos do citando, caso seja encaminhado ao mesmo endereço constante do título exequendo (ID 92654689 dos autos de origem), consoante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019). A corroborar o entendimento pela possibilidade de ratificação dos atos processuais praticados pelo juízo incompetente, inclusive de modo tácito, trago à colação os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, § 4o, DO CPC/15. RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme a pacífica jurisprudência do STJ, a diferenciação entre despacho e decisão interlocutória "reside na existência ou não de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui conteúdo decisório e causa prejuízo às partes" ( REsp 351.659/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 02/09/2002). 2. No caso, o pronunciamento judicial que determinou o cumprimento do acórdão do TJRJ - deferindo liminar de busca e apreensão - possui, sem dúvida, conteúdo decisório e com gravame para a parte recorrida. Por conseguinte, ato jurisdicional que desafia agravo de instrumento. 3. "Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente" ( AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020). 4. Na hipótese, o magistrado de São Paulo (competente), ao determinar o cumprimento do pronunciamento do acórdão do TJRJ (incompetente), por óbvio, ratificou, ainda que implicitamente o entendimento da corte fluminense. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1727956 SP 2016/0051287-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2021) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. ATOS PRATICADOS JUÍZO INCOMPETENTE. RATIFICAÇÃO JUÍZO COMPETENTE. PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Inteligência do Art. 64, §4o, do Código de Processo Civil. 2. A ratificação dos atos praticados por Juízo incompetente encontra amparo legal e atende aos princípios da razoável duração do processo, celeridade e economia processuais. 3. A pretensão de anulação da Decisão que deferiu à Autora a gratuidade de justiça, dispensou a designação de audiência de conciliação e determinou a citação dos Réus, bem como dos atos subsequentes proferidos por Juízo incompetente, esbarra em óbice legal ante a sua ratificação pelo Juízo competente. 4. Falece competência a esta sede recursal para exame e pronunciamento sobre o mérito de todos os atos jurisdicionais praticados pelo Juízo incompetente, sobretudo se foram objeto de preliminares suscitadas em contestação. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1427973, 07419877120218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, em virtude da viabilidade da ratificação dos atos praticados pelo juízo incompetente. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a r. decisão hostilizada. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. ____________________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 16 de maio de 2023 às 10:17:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora